Tribunal: TJES
Processo: 5011078-45.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011078-45.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GESSE FERREIRA AMORIM
RECORRIDO: ANDRESSA SIMPLICIO DOS SANTOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5011078-45.2022.8.08.0030

RECORRENTE:
GESSE FERREIRA AMORIM.

RECORRIDO:
ANDRESSA SIMPLÍCIO DOS SANTOS.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DANO MORAL CARACTERIZADO
IN RE IPSA
.
QUANTUM
QUE NÃO MERECE MODIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por ANDRESSA SIMPLICIO DOS SANTOS

em face do GESSE FERREIRA AMORIM.

Em síntese, a parte autora alega que foi vítima de violência doméstica, fatos reconhecidos em sentença criminal transitada em julgado, com a condenação do requerido. Argumenta que evidenciados os constrangimentos indevidos e abusivos em grave afronta à sua integridade moral e honra, razão pela qual pretende a indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, o requerido, a pagar, em favor da parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data, aplicando-se a taxa SELIC.

Irresignada com a sentença no ID 7887089, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando que a recorrida não faz jus à indenização por danos morais, uma vez que não houve qualquer dano sofrido ou sequer ameaça. Alega que a frase proferida foi tirada de contexto. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Na hipótese, restou devidamente comprovado nos autos a condenação do requerido/recorrente nos termos do artigo 147 do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/06, onde o requerido é réu confesso, a cumprir pena de 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção .

Em situações como o caso em análise, que trata de violência doméstica e familiar contra a mulher, o entendimento consolidado em nossa jurisprudência pátria é que o dano moral, nessas ocasiões, é presumido, ou seja,
in re ipsa
, não havendo necessidade de prova de sua ocorrência.

Nesse sentido:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO 1ª Câmara Criminal PROCESSO Nº 0002385-80.2023.8.08.0012 APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ROSELEI JOSE GOMES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO NO ART. 24-A, DA LEI Nº 11.340/06. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECOTE DO VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os elementos fáticos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas documentais e testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A, da Lei nº 11.340/06).
2. Em situações como o caso em análise, que se trata de violência doméstica e familiar contra a mulher, o entendimento consolidado em nossa jurisprudência pátria é que o dano moral, nessas ocasiões, é presumido, ou seja, in re ipsa, não havendo necessidade de prova de sua ocorrência para fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração.
Precedentes. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES; Apelação Criminal nº 0002385-80.2023.8.08.0012; 1ª Câmara Criminal; Relator Eder Pontes da Silva; Julgamento em 25/06/2024). [grife].

Em vista disso, o
quantum
indenizatório a título de dano moral pela prática de crime, deve ser definido com atenção à conduta praticada e aos prejuízos sofridos pela vítima, sob os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, e de forma suficiente para desestimular a reiteração da conduta.

Logo, a fixação em R$10.000,00 a título de danos morais, encontra-se, em conformidade com as nuances do presente caso, o que compensa adequadamente a parte autora, ao tempo em que serve de desestímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Em contrapartida,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo sr. Daniel e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
todavia, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)